Tribunal: TCU
Processo: 033.613/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possível prática de desvio de função - advocacia paralela.

Inteiro teor:
Acórdão 820/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal, a partir de denúncia anônima sobre suposta atuação do servidor público Edilson Francisco da Silva, Auditor Federal de Finanças e Controle da Controladoria-Geral da União - CGU, que, no exercício da função de Corregedor-Chefe do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, estaria exercendo advocacia privada com uso da estrutura e equipamentos do Ibama para a realização de audiência judicial de seu interesse particular (peça 1) . Considerando que, conforme exame técnico, a representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes dos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU, haja vista a matéria ser de competência do Tribunal, referir-se a responsável sujeito a sua jurisdição, estar redigida em linguagem clara e objetiva, conter nome legível, qualificação e endereço do representante, bem como encontrar-se acompanhada do indício concernente à irregularidade ou ilegalidade representada. Considerando a conclusão da unidade técnica, no sentido de que os autos mostra que a irregularidade representada, de suposta improbidade administrativa, em razão do exercício, por servidor público, de atividade profissional externa à administração pública, especialmente em serviços de advocacia, apresenta baixo risco para as unidades jurisdicionadas e nenhuma materialidade. Considerando a conclusão da unidade técnica, de que, para evitar esforços duplicados, não se vislumbra necessidade de atuação direta do TCU, e, com fulcro no art. 106, § 4o, inciso II, e § 6o, da Resolução-TCU 259/2014 Considerando a proposta da unidade técnica de encaminhar a análise dos fatos aqui narrados às unidades jurisdicionadas, com a orientação para que suas unidades de controle interno e corregedoria, com acompanhamento da CGU, providenciem os procedimentos pertinentes para verificar se a atuação do servidor público Edilson Francisco da Silva, durante o exercício da função de Corregedor-Chefe do Ibama, teve alguma pecha de improbidade administrativa, em razão do exercício de atividade profissional externa à administração pública, especialmente em serviços de advocacia, capaz de expô-lo ao risco de conflito, real ou potencial, entre seus interesses particulares, profissionais e os interesses da CGU e do Ibama, com fundamento nos arts. 117, incisos IX, XVI e XVIII e 132, incisos IV e XIII, ambos da Lei 8.112/1990, bem como para que se investigue a alegada tentativa de chantagem e/ou extorsão, feita por servidores do Ibama, relacionada à atuação deste agente público na corregedoria do Ibama. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Ordinária da 2a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 235 e 237, do Regimento Interno do TCU e dos artigos 103, § 1o, e 106, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, por cumprir os requisitos de admissibilidade, e autorizar o arquivamento do presente processo, conforme art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, sem prejuízo das providências constantes do subitem 1.9. deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 033.613/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 036.882/2023-2 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) . 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) . 1.4. Órgão/Entidade: Corregedoria-Geral da União; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama. 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1 encaminhar cópia deste Acórdão e da instrução de peças 21/23 à Corregedoria-Geral da União (CRG/CGU) e ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama/MMA) , para que suas unidades de controle interno e corregedoria, com acompanhamento da CGU, providenciem os procedimentos pertinentes para verificar se a atuação do servidor público Edilson Francisco da Silva, durante o exercício da função de Corregedor-Chefe do Ibama, teve alguma pecha de improbidade administrativa, em razão do exercício de atividade profissional externa à administração pública, especialmente em serviços de advocacia, capaz de expô-lo ao risco de conflito, real ou potencial, entre seus interesses particulares, profissionais e os interesses da CGU e do Ibama, nos termos dos arts. 117, incisos IX, XVI e XVIII e 132, incisos IV e XIII, ambos da Lei 8.112/1990, bem como para que se investigue a alegada tentativa de chantagem e/ou extorsão, feita por servidores do Ibama, relacionada à atuação deste agente público na corregedoria do Ibama; devendo tais órgãos promover o registro sintético das medidas tomadas em seus relatórios de gestão ou o encaminhamento dessas medidas à respectivas Unidades Apresentadoras de Contas (UAC) , com o devido armazenamento em base de dados disponível ao TCU, dando cópia do expediente aos respectivos órgãos de controle interno, bem como de notificação à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) do TCU, no prazo de 60 dias, informando acerca das medidas adotadas pelas entidades, nos termos do art. 106, § 4o, inciso II, e § 6o, da Resolução-TCU 259/2014; 1.9.2. alertar a Corregedoria-Geral da União e ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis que os registros sintéticos das providências adotadas devem ser publicados na seção "Transparência e Prestação de Contas" do sítio oficial das Unidades Prestadoras de Contas (UPCs) ou Unidades Apresentadoras de Contas (UACs) , sendo que tais registros devem ser encaminhados à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) do TCU, mediante o Sistema Conecta, conforme previsto no art. 9o, § 4o, da Instrução Normativa-TCU 84, de 2020, e no art. 7o, da Decisão Normativa-TCU 198/2022; 1.9.3. informar ao representado, admitido como parte nos autos por despacho proferido no TC- Processo 036.882/2023-2 , ao Ministério do Meio Ambiente e à CGU do presente acórdão, destacando que o mesmo pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.